Tribunal: TJMT
Processo: 1037010-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037010-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO DEVEDOR - EXCESSO DE COBRANÇA - NÃO OCORRÊNCIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, o Apelante anexou planilha com a descrição das 15 (quinze) parcelas pagas e o extrato da sua conta corrente no período de 21/01/2013 até 20/03/2014 e, com base nesses dois documentos, sustenta o excesso de execução argumentando que pagou R$ 1.335.011,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos), cujo montante não teria sido decotado pelo Apelado. Renitente, defende que o saldo pendente é de R$ 864.988,12 (oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), o qual deve ser pago livre dos encargos da inadimplência.

No caso, os documentos apresentados pelo Apelante militam em favor do Apelado, pois deixam translúcido que foram quitadas 15 (quinze) das 30 (trinta) prestações pactuadas. Ou seja, além de o Apelante estar em mora com a metade da dívida, pretende, com base em argumento vazio, pagar o saldo sem o acréscimo dos encargos moratórios, embora reconheça a sua inadimplência.

Desse modo, ausente a prova capaz de desconstituir a pretensão do Banco credor, consoante o art. 373, II, do CPC, é regular o débito na ordem de R$ 2.118.325,92 (dois milhões cento e dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), que reopresenta o principal acrescido dos encargos da inadimplência..

No que se refere ao afastamento dos honorários advocatícios, também, não assiste razão ao Apelante, visto que não demonstrou excesso de execução, de modo que o critério de fixação dos honorários sobre o valor da causa de ser mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1037010-62.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido monitório referente ao débito no valor de R$ 2.118.325,92 (dois milhões cento e dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, corrigido pelo índice INPC desde o ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2.o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a suspensão do mandado de pagamento, sob a tese de excesso de execução.

Afirma que pagou a importância de R$ 1.335.011,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos), a qual não foi contabilizada pelo Banco Apelado, restando saldo devedor de apenas R$ 864.988,12 (oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos).

Assevera que a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados com base no valor da causa deve ser afastada, pois o Banco Apelado cobrou o contrato na íntegra, sem considerar o pagamento das parcelas efetuadas pelo Apelante.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 117815965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 07/12/2017, o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou a
Ação Monitória
em desfavor do Apelante
EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
, alegando que, em 14/06/2012, celebrou com a empresa H. Print Reprografia e Automação de Escritórios LTDA, representada pelo Apelante o Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e Fidejussória n.o 420.501.001, celebrado por Escritura Pública.

De acordo com a Cláusula 2a, denominada “Destinação do Crédito”, o montante serviu para o financiamento de capital de giro da empresa H. Print, tendo as partes ajustado o pagamento em 30 (trinta) prestações no importe de R$ 73.333,43 (setenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), vencida a primeira em 20/01/2013 e a última em 20/06/2015.

De acordo com o Apelado, o Apelante efetuou o pagamento de 15 (quinze) prestações, ou seja, metade das parcelas contratadas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 15 (quinze) parcelas vincendas, culminando no pedido de constituição do crédito na quantia atualizada de R$ 2.118.325,92 (dois milhões cento e dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), calculada de
30/04/2014
até 31/12/2017, incidindo o cálculo isolado da comissão de permanência, consoante Cláusula Quarta do Contrato (ID. 117815459).

Em 12/12/2017, foi recebida a inicial e determinada a expedição do Mandado de Citação e Pagamento, tendo sido fixados 5% (cinco por cento) a título de honorários advocatícios para o caso de pronto pagamento. A citação foi efetivada em 09/12/2019, conforme certidão do Oficial de Justiça.

O Apelante apresentou Embargos à Monitória e, em preliminar, pediu a suspensão do mandado de pagamento, com fulcro no art. 702, § 4.o, do Código de Processo Civil, ao argumento que efetuou o pagamento de R$ 1.335.011,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos), remanescendo quitar apenas R$ 864.988,12 (oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), importância que aduz ser incontroversa.

No mérito, alegou a ausência de comprovação do saldo devedor, falta de abatimento dos pagamentos efetuados, excesso do valor pretendido e ilegalidade da capitalização de juros remuneratórios. Em suma, sustentou o cabimento da pretensão revisional à luz do Código de Defesa do Consumidor e requestou a inversão do ônus da prova, posto que a relação entre as partes é de consumo.

O julgador afastou as preliminares, e concluiu que não há motivos para recolher o mandado de pagamento, bem como que o Apelado não é carecedor da ação porque a pretensão deduzida está subsidiada em pedido e causa de pedir.
No mérito, asseverou que o contrato juntado pelo Banco Apelado, bem como os extratos e o demonstrativo de débits não deixam margem para dúvidas de que a taxa de juros remuneratórios, no percentual de 0,896% ao mês e 11,298% ao ano, não é excessiva.

Aduziu que o contrato prevê, expressamente, as diferentes taxas remuneratórias praticadas ao longo da relação contratual; consequentemente, que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, o que culminou na improcedência dos pedidos formulados nos embargos monitório.

Inconformado, o Recorrente opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID. 117815956), o qual foi rejeitado pelo Juiz singular porque a pretensão limitou-se em rediscutir as matérias já enfrentadas (ID. 117815958). Em seguida, aportou neste Sodalício o vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao cotejo das razões recursais.

De início, convém esclarecer que a Ação Monitória tem por finalidade cobrar dívida em dinheiro embasada em prova escrita do crédito que permita ao órgão judiciário deduzir, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo credor.

Ademais, não custa relembrar que o Código de Processo Civil distribuiu o ônus da prova de igual forma entre as partes, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I) e ao réu, a seu turno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele (artigo 373, inciso II).
Acerca do tema, Moacyr Amaral Santos esclarece que, em Juízo, "
os fatos não se presumem. A verdade sobre eles precisa aparecer: os fatos devem ser provados".

Assim, cada parte tem que oferecer a prova daquilo que alega, sob pena de sair vencido na demanda. Ou seja, "
os litigantes, para garantia de suas pretensões, devem provar as afirmações dos fatos que fazem, ônus que lhes é comum, regulado pelos princípios que formam a teoria do ônus da prova".
(SANTOS, Moacyr Amaral, Prova Judiciária no Civil e no Judicial, v. I, no 227).

Em igual sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior:

Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
(THEODORO Jr., Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18 ed., Ed. Forense, p. 421).

Tratando-se de procedimento monitório, o devedor
pode valer-se de todas as garantias do contraditório para apresentar defesa.
Em outras palavras, compete ao Requerido provar o pagamento parcial, a ocorrência da abusividade e a cobrança em excesso. E isso se deve porque, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, na monitória, parte-se da presunção de veracidade dos fatos articulados pelo credor, que só será afastada mediante atuação do devedor, que tem o ônus de provar o fato extintivo ou modificativo do crédito vindicado.

Na espécie, o Apelante anexou planilha com a descrição das 15 (quinze) parcelas pagas e o extrato tirado da sua conta corrente no período de 21/01/2013 até 20/03/2014 e, com base nesses dois documentos, sustenta excesso de execução, argumentando que pagou R$ 1.335.011,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos), cujo montante não foi decotado pelo Apelado. Defende que o saldo pendente é de R$ 864.988,12 (oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), o qual deve ser pago livre dos encargos da inadimplência.

Pois bem. Os documentos apresentados pelo Apelante militam em favor do Apelado, pois deixam translúcido que foram quitadas 15 (quinze) das 30 (trinta) prestações pactuadas. Ou seja, inobstante o Apelante estar em mora com a metade da dívida, pretende, com base em argumento vazio, pagar a dívida sem o acréscimo dos encargos moratórios, embora reconheça a sua inadimplência.

Para melhor esclarecimento, friso que o Apelante contratou financiamento para sua empresa no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). No período de 21/01/2013 até 20/03/2014, pagou 15 (quinze) parcelas que totalizam o montante de R$ 1.335.011,88 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil, onze reais e oitenta e oito centavos), por isso, dúvidas não há de que tem a obrigação de pagar as outras 15 (quinze) parcelas acrescidas dos encargos da sua mora.

Ressalto que, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, somente os argumentos deduzidos pelo Apelante não bastam para afastar a tese inicial, pois era necessária a prova contundente do excesso cobrado, o que não está evidente nos autos.

Desse modo, diante da ausência da prova capaz de desconstituir a pretensão do Banco credor, consoante o art. 373, II, do CPC, reconheço a regularidade do débito na ordem de R$ 2.118.325,92 (dois milhões cento e dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).

Diante do exposto, não vislumbro razões para alteração da sentença hostilizada.

No que se refere à pretensão de afastamento dos honorários advocatícios, também, não assiste razão ao Apelante, posto que, n
o caso sob exame, o Juiz
a quo
condenou o Recorrente “
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, sendo que estes fixos em
10% (dez por cento) do valor da causa (R$ 2.118.325,92)
, de acordo com o art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

O Apelante, no entanto, afirma que o valor de R$ 2.118.325,92 (dois milhões cento e dezoito mil trezentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos) atribuído à causa está incorreto, e insiste haver excesso ne execução por parte do Banco Apelado, motivo pelo qual requer o afastamento da condenação dos honorários sobre o valor da causa.

Ocorre que, conforme já explanado linhas acima, o Apelante não demonstrou excesso de execução, de modo que o critério de fixação dos honorários sobre o valor da causa de ser mantido.

Além disso, vale destacar que, em consonância com o princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida a responsabilidade por todos os gastos do processo, é certo que deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais aos patronos do Banco Apelado, já que este foi vencedor na lide.

Assim, nos termos do art. 82, § 2o, c/c art. 85 do CPC, não há falar em afastamento da verba, como almeja o Apelante, pois não há excesso de execução, devendo ser preservada a sentença de primeiro grau.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença vergastada.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022